Tribunal: STF
Processo: RE 105330
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-23
Data de publicação: 1985-08-23

Ementa:
- PREVIDENCIA PRIVADA. MONTEPIO DA FAMILIA MILITAR. REVISÃO E
ATUALIZAÇÃO DE PENSÃO. PROCEDENCIA DO PEDIDO NA INSTÂNCIA
ORDINARIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA AOS ARTS. 334, INC. III,
DO COD. PROC. CIVIL, 129 E 1.466 DO COD. CIVIL. DIANTE DA
COLOCAÇÃO FEITA PELO RECORRENTE NÃO E VIAVEL O CONHECIMENTO DO
AINDA QUE HAJA SIDO PROCESSADO POR FORÇA DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO
FEDERAL. ADEMAIS, A QUESTÃO TAMBÉM FOI POSTA NO ACÓRDÃO EM TERMOS
DE RECONHECIMENTO DE DIREITO ADQUIRIDO, NÃO SUSCITADO NA PETIÇÃO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FINALMENTE, O DESPACHO QUE INADMITIU O APELO DERRADEIRO BEM
ACENTUOU A INEXISTÊNCIA DE DISSENSO DE JULGADOS, NOS TERMOS DA
SÚMULA 291.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.